Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. TERCEIROS. EXTENSÃO. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de reestabelecimento das cobranças e a sua inclusão na pauta da audiência de conciliação a ser realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extensão dos efeitos de decisão proferida nos autos de agravo de instrumento interposto por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento é restrito ao agravante e ao agravado e não se estende automaticamente a todas as partes da ação principal. Isso ocorre porque o deferimento desse efeito imprescinde do exame dos pressupostos da probabilidade de provimento recursal e do perigo de dano, que é realizado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento é restrito ao agravante e ao agravado e não se estende automaticamente a todas as partes da ação principal”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.